Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-47.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-47.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: PETRONIO BATISTA FRANCA

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO em face de acórdão que não conheceu da apelação interposta por intempestividade e manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.203,00, acrescido de correção monetária e juros legais. O embargante alega omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável, requerendo a aplicação da Taxa Selic, com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária, notadamente a Taxa Selic, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e se essa omissão pode ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos modificativos quando o vício reconhecido justificar a alteração do julgado.

4 - A ausência de expressa definição do índice de atualização monetária na sentença de primeiro grau configura omissão relevante, especialmente diante do novo regime constitucional estabelecido pela EC nº 113/2021.

5 - A matéria relativa à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, inclusive em sede de embargos declaratórios, mesmo quando o recurso de apelação tenha sido considerado intempestivo.

6 -A EC nº 113/2021, em seu art. 3º do ADCT, determina a aplicação da Taxa Selic, de forma unificada, para atualização, remuneração do capital e compensação da mora dos débitos da Fazenda Pública.

7 - A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a aplicabilidade imediata da Taxa Selic, vedando sua cumulação com outros índices de atualização ou juros de mora, conforme precedentes posteriores à promulgação da EC nº 113/2021.

8 - Verificada a omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, com efeitos modificativos, a fim de determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de definição expressa sobre o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública configura omissão suprível em sede de embargos de declaração.

2 - A Taxa Selic, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, deve ser aplicada de forma unificada para atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

3 - É possível ao juízo ad quem suprir, de ofício, omissão relativa à aplicação de norma constitucional autoaplicável em matéria de ordem pública, mesmo quando a apelação tenha sido considerada intempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; ADCT, art. 3º (incluído pela EC nº 113/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER os Embargos de Declaração, para integrar o acórdão e determinar que o valor da condenação imposta ao MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO seja atualizado pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA